Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA ELEVADA E ENDIVIDAMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo foi impugnada por agravo interno, no qual reiterados os mesmos fundamentos do agravo principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia é saber se a renda elevada da parte recorrente, porque comprometida por dívidas e empréstimos, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renda bruta mensal da recorrente, superior a dezessete mil reais, afasta a presunção de hipossuficiência, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública da União.
4. O endividamento pessoal, por si só, não configura miserabilidade jurídica, especialmente quando resultante de decisões voluntárias.
5. A inexistência de prova da impossibilidade de arcar com os custos processuais inviabiliza a concessão do benefício.
6. A alegação de abalo emocional e apoio familiar, sem comprovação concreta, não supre os requisitos legais. 7. A eventual concessão anterior do benefício em outros feitos não vincula a análise atual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A renda elevada, ainda que comprometida por dívidas pessoais, não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade de justiça. 2. Encargos financeiros assumidos por liberalidade não configuram miserabilidade jurídica. 3. A ausência de comprovação objetiva da incapacidade de arcar com as despesas processuais impede o deferimento do benefício.”